Tribunal: CARF
Processo: 10725.003067/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003067/2008-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.286 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ RODRIGUES DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 134) interposto em face da decisão da 21a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-49.602 (p. 116) que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 32/36, em face do contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 61.518,46 já com os acréscimos legais calculados até
31/10/2008.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foram verificadas
as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista de R$ 85.528,67 da fonte pagadora Sindicato Rural de Bom Jesus de
Itabapoana.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 17.264,27
da mesma fonte pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003067/2008-40
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

Informa a autoridade fiscal lançadora que os rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista, cujo pagamento tenha sido efetuados em bens, são tributáveis na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual, ressaltando que nos termos da Carta de Adjudicação,
datada de 19/07/2005, para efeito de incidência dos tributos, deve ser considerado o
valor de R$ 150.000,00 na forma da legislação em vigor.
Acrescenta o autor do lançamento que o contribuinte não apresentou elementos que
comprovassem que o valor do IRRF relativo aos rendimentos tributáveis pagos na
decisão da Justiça do Trabalho foi efetivamente retido pela fonte pagadora ou
transferido à Fazenda Nacional.
Foi apresentada defesa tempestiva, fls. 29/31, pela inventariante do espólio do
contribuinte, cujo óbito ocorreu em 27/03/2008, fl. 37, trazendo os seguintes
argumentos, em síntese:
O contribuinte recebeu por adjudicação em pagamento de indenização trabalhista junto
à Vara do Trabalho de Itaperuna, processo no 0062719984710100, um imóvel urbano
localizado naquele município pelo valor de R$ 150.000,00.
Segundo os cálculos de liquidação da sentença homologada pela Justiça do Trabalho,
foi retido o Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 16.347,96 de responsabilidade
do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapoana, a quem cabe o regular recolhimento.
Os cálculos homologados somam importância maior do que R$ 150.000,00 do imóvel,
sendo composto de verbas salariais e indenização trabalhista, sendo esta importância
isenta, como já decidiu o STJ.
A obrigação da retenção e do recolhimento é da fonte pagadora que deve se desincumbir
da obrigação sob pena de responder perante a Receita Federal e o Judiciário.
Em matéria tributária, deve ser observado o
princípio constitucional da
proporcionalidade, ficando evidente que os cálculos apresentados na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte espelham a mais correta interpretação dos fatos, com base
nos cálculos homologados e o valor efetivamente recebido pelo imóvel adjudicado
conforme planilha apresentada.
Foi juntado ao presente processo, por anexação, conforme fl. 02, o processo no
10725.400700/2008-44, fls. 04/27, relativo a parcelamento rescindido, em 03/08/2011,
pela Delegacia da Receita Federal de Campos dos Goytacazes, tendo em vista
solicitação da inventariante do espólio do contribuinte, sra. Maria Antonia Faria do
Carmo, por meio de sua procuradora Rosangela Maria do Carmo Fortes.
No pedido de, fl. 04, acatado pela referida Delegacia, a interessada requer a suspensão
dos pagamentos do referido parcelamento até julgamento do Processo Administrativo no
10725.003067/2008-40, que visa à impugnação do lançamento decorrente do Termo de
Intimação no 2006/607349287171003.
No Extrato do referido processo de parcelamento, fl. 08, observa-se que o valor de R$
13.865,35 foi transferido para o presente processo no 10725.003067/2008-40, estando o
Termo de Recepção do Crédito à fl. 11.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 12-49.602 (p. 116), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
O total dos rendimentos do trabalho assalariado percebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista integra o montante de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário do mês do efetivo
recebimento.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF somente pode ser compensado, na
Declaração de Ajuste Anual do exercício do recebimento dos rendimentos, se
comprovada a retenção e/ou o recolhimento por parte da fonte pagadora.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 134, reiterando
os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 15 de julho de 2021 (p. 208), este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a
Unidade de Origem, em síntese, apresentasse as seguintes informações / documentos:
i) Seja apresentada nos autos a notificação de lançamento por completo, inclusive com
extratos e demonstrativos;
ii) Também, diante dos documentos apresentados com o recurso voluntário, confirmar
se houve o pagamento pela fonte pagadora que realizou a retenção, apresentando o
comprovante e extrato de pagamento; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 240.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 6) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista de R$ 85.528,67 da fonte
pagadora Sindicato Rural de Bom Jesus de Itabapoana e (ii) compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 17.264,27 da mesma fonte pagadora.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que:
* o contribuinte recebeu por adjudicação em pagamento de indenização trabalhista
junto à Vara do Trabalho de Itaperuna, processo no 0062719984710100, um
imóvel urbano localizado naquele município pelo valor de R$ 150.000,00;
* segundo os cálculos de liquidação da sentença homologada pela Justiça do
Trabalho, foi retido o Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 16.347,96 de
responsabilidade do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapoana, a quem cabe o
regular recolhimento;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

* os cálculos homologados somam importância maior do que R$ 150.000,00 do
imóvel, sendo composto de verbas salariais e indenização trabalhista, sendo esta
importância isenta, como já decidiu o STJ;
* a obrigação da retenção e do recolhimento é da fonte pagadora que deve se
desincumbir da obrigação sob pena de responder perante a Receita Federal e o
Judiciário;
* em matéria tributária, deve ser observado o princípio constitucional da
proporcionalidade, ficando evidente que os cálculos apresentados na Declaração
de Ajuste Anual do contribuinte espelham a mais correta interpretação dos fatos,
com base nos cálculos homologados e o valor efetivamente recebido pelo imóvel
adjudicado conforme planilha apresentada.
Em face dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Contribuinte no
curso do contencioso administrativo fiscal, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em
15 de julho de 2021 (p. 208), converteu o julgamento do presente processo administrativo em
diligência para que a Unidade de Origem, em síntese, apresentasse as seguintes informações /
documentos:
i) Seja apresentada nos autos a notificação de lançamento por completo, inclusive com
extratos e demonstrativos;
ii) Também, diante dos documentos apresentados com o recurso voluntário, confirmar
se houve o pagamento pela fonte pagadora que realizou a retenção, apresentando o
comprovante e extrato de pagamento; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira (grifei e destaquei)
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 240.
Na sequência, os autos foram devolvidos para esse Egrégio Conselho, conforme
se infere dos despachos de encaminhamento de p.p 242 e 243.
Conforme se infere do relato acima, verifica-se que não houve a intimação do
Contribuinte, dando-lhe ciência dos termos da susodita Informação Fiscal de p. 240 para, caso
quisesse, apresentasse a sua competente manifestação.
Registre-se, pela sua importância que, o resultado da diligência fiscal foi
desfavorável às pretensões do Recorrente, sobressaindo-se assim, ainda mais, a importância da
cientificação do Contribuinte acerca do mesmo.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, e ara que não se alegue futuramente cerceamento do direito de defesa,
entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento novamente em
diligência para a Unidade de Origem, em atenção à solicitação objeto da Resolução no 2402-
001.048 (p. 208), intime, através de todos os meios possíveis / disponíveis, o Contribuinte,
dando-lhe ciência dos termos da Informação Fiscal de p. 240 para, caso queira, apresente a sua
competente manifestação no prazo de 30 dias.
Após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 248
DF CARF MF
Original